Tribunal: STJ
Processo: 0445828-64.2008.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2190101 -
MG(2024/0463603-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: CEMIG GERACAO POCO FUNDO S.A.
OUTRO NOME
: USINA TERMELÉTRICA BARREIRO S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO MANEIRA - MG053500
NORMA SUELI MENDES ROCHA - MG049323
FELIPE FERNANDES RIBEIRO MAIA - MG090457
ANDRE CAMARA E CASTRO - MG192643
EMBARGADO
: TOSHIBA DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: STANLEY MARTINS FRASÃO - MG046512
DIEGO RAMOS ABRANTES TEIXEIRA - SP248463
PEDRO IVO GIL ZANETTI - SP342843
EMBARGADO
: NG METALÚRGICA S.A
ADVOGADOS
: ANA MARIA GOFFI FLAQUER SCARTEZZINI - SP021709
JORGE TADEO GOFFI FLAQUER SCARTEZZINI - SP182314
ANA CAROLINA GOFFI FLAQUER SCARTEZZINI - SP202226
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Documento eletrônico VDA56693968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/05/2026 17:03:36
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 7bba771a-7cc7-4be4-a09e-15cea06a9f5e

Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os
06/05/2026
12/05/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56693968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/05/2026 17:03:36
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 7bba771a-7cc7-4be4-a09e-15cea06a9f5e

EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2190101 - MG
(2024/0463603-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: CEMIG GERACAO POCO FUNDO S.A.
OUTRO NOME
: USINA TERMELÉTRICA BARREIRO S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO MANEIRA - MG053500
NORMA SUELI MENDES ROCHA - MG049323
FELIPE FERNANDES RIBEIRO MAIA - MG090457
ANDRE CAMARA E CASTRO - MG192643
EMBARGADO
: TOSHIBA DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: STANLEY MARTINS FRASÃO - MG046512
DIEGO RAMOS ABRANTES TEIXEIRA - SP248463
PEDRO IVO GIL ZANETTI - SP342843
EMBARGADO
: NG METALÚRGICA S.A
ADVOGADOS
: ANA MARIA GOFFI FLAQUER SCARTEZZINI - SP021709
JORGE TADEO GOFFI FLAQUER SCARTEZZINI - SP182314
ANA CAROLINA GOFFI FLAQUER SCARTEZZINI - SP202226
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
Documento eletrônico VDA56416104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:45
Código de Controle do Documento: 65d9837d-aba7-488d-bd3d-c4e4b49fcd31

IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementado (fls. 6.302-6.303):
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO
RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO
STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de
que a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n.
339 do STF e diante da ausência de repercussão geral do Tema
n. 181 do STF.
1.2.
A
parte
agravante
argumentou
a
ausência
de
fundamentação jurisdicional adequada, em contrariedade ao
Tema n. 339 do STF, alegando ainda que o Tema n. 181 do STF
não deveria ser aplicado ao caso, em razão de existir ofensa
direta à Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do
STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões
judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se discute
a admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral,
firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos
e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas
as alegações das partes, mas à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma
suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com
o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de
seguimento do recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema
n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral
da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice
aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou
superação do entendimento acerca do não conhecimento de
recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada a
art. 1.030,
a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a
questão controvertida não possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto ao
argumento de que não teria sido apreciada a lesão ao direito indenizatório na
forma como postulado pela CEMIG.
Documento eletrônico VDA56416104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:45
Código de Controle do Documento: 65d9837d-aba7-488d-bd3d-c4e4b49fcd31

Nesse sentido, afirma que a aplicação do Tema no 339 do STF ao
caso apenas reforçaria a violação aos arts. 5o, XXXV e 93, IX, da Constituição
Federal.
Aduz que também não foi enfrentada a tese de que a discussão do
recurso extraordinário não versa sobre o preenchimento dos requisitos de
admissibilidade do recurso especial e, portanto, o Tema n. 181 do STF seria
inaplicável à hipótese.
Esclarece,assim, que os presentes embargos visam (fl. 6.319):
[...] a integração do acórdão recorrido com o enfrentamento
específico da distinção entre o
do recurso
interesse/finalidade
extraordinário (que visa à demonstração de lesão a direito cuja
apreciação foi negada à CEMIG) e a consequência potencial do
RExt – a qual, embora possa ensejar modificações na decisão
de admissibilidade do recurso especial, não atrai, per se, a
aplicação do Tema no 181 do STF.
Requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para
sanar os defeitos apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
art. 1.022
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no
§ 1o, que configurariam a carência de fundamentação
art. 489,
válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois,
conforme registrado no acórdão embargado, o STF, ao apreciar o Tema n. 339
da repercussão geral, firmou a seguinte tese vinculante: "[o]
IX, da
art. 93,
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas".
Explicou-se que, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessário que tenham sido
apreciadas todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação
considerada suficiente para a solução da controvérsia.
Pontuou-se que a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto ou desacerto atribuído ao
julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise
das alegações recursais.
Documento eletrônico VDA56416104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:45
Código de Controle do Documento: 65d9837d-aba7-488d-bd3d-c4e4b49fcd31

Consignou-se que, no caso, foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Concluiu-se que, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido se encontra em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Acrescentou-se que não se conheceu de recurso anterior, de
competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não preenchidos todos os
pressupostos de admissibilidade, razão pela qual qualquer alegação do recurso
extraordinário demandaria, inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do
não conhecimento de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal
Federal.
Esclareceu-se que a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada
em recurso extraordinário que envolva o conhecimento de recurso anterior não
possui repercussão geral (Tema n. 181 do STF).
Assentou-se que, se as razões do recurso extraordinário se
direcionam contra o não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa
do extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, desfecho que não se modifica
quando se relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu,
e que também se aplica nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República.
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56416104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:45
Código de Controle do Documento: 65d9837d-aba7-488d-bd3d-c4e4b49fcd31

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 2.190.101 / MG
Número Registro: 2024/0463603-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0024080445828
0024080445828013
04458286420088130024
10024080445
100240804458
10024080445828001
10024080445828008
10024080445828010
10024080445828011
10024080445828012 10024080445828014 10024080445828015 24080445828 24080445828013
4458286420088130024
Sessão Virtual de
a
06/05/2026
12/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CEMIG GERACAO POCO FUNDO S.A.
OUTRO NOME : USINA TERMELÉTRICA BARREIRO S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO MANEIRA - MG053500
NORMA SUELI MENDES ROCHA - MG049323
FELIPE FERNANDES RIBEIRO MAIA - MG090457
ANDRE CAMARA E CASTRO - MG192643
RECORRIDO
: TOSHIBA DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: STANLEY MARTINS FRASÃO - MG046512
DIEGO RAMOS ABRANTES TEIXEIRA - SP248463
PEDRO IVO GIL ZANETTI - SP342843
RECORRIDO
: NG METALÚRGICA S.A
ADVOGADOS
: ANA MARIA GOFFI FLAQUER SCARTEZZINI - SP021709
JORGE TADEO GOFFI FLAQUER SCARTEZZINI - SP182314
ANA CAROLINA GOFFI FLAQUER SCARTEZZINI - SP202226
AGRAVANTE
: NG METALÚRGICA S.A
Documento eletrônico VDA56673627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:43:32
Código de Controle do Documento: b56a7f99-cddc-46e6-9387-af3186878408

ADVOGADOS
: ANA MARIA GOFFI FLAQUER SCARTEZZINI - SP021709
JORGE TADEO GOFFI FLAQUER SCARTEZZINI - SP182314
ANA CAROLINA GOFFI FLAQUER SCARTEZZINI - SP202226
AGRAVADO
: TOSHIBA DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: STANLEY MARTINS FRASÃO - MG046512
PEDRO IVO GIL ZANETTI - SP342843
AGRAVADO
: CEMIG GERACAO POCO FUNDO S.A.
OUTRO NOME : USINA TERMELÉTRICA BARREIRO S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO MANEIRA - MG053500
NORMA SUELI MENDES ROCHA - MG049323
FELIPE FERNANDES RIBEIRO MAIA - MG090457
ANDRE CAMARA E CASTRO - MG192643
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CEMIG GERACAO POCO FUNDO S.A.
OUTRO NOME : USINA TERMELÉTRICA BARREIRO S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO MANEIRA - MG053500
NORMA SUELI MENDES ROCHA - MG049323
FELIPE FERNANDES RIBEIRO MAIA - MG090457
ANDRE CAMARA E CASTRO - MG192643
EMBARGADO : TOSHIBA DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: STANLEY MARTINS FRASÃO - MG046512
DIEGO RAMOS ABRANTES TEIXEIRA - SP248463
PEDRO IVO GIL ZANETTI - SP342843
EMBARGADO : NG METALÚRGICA S.A
ADVOGADOS
: ANA MARIA GOFFI FLAQUER SCARTEZZINI - SP021709
JORGE TADEO GOFFI FLAQUER SCARTEZZINI - SP182314
ANA CAROLINA GOFFI FLAQUER SCARTEZZINI - SP202226
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/05/2026
12/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Documento eletrônico VDA56673627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:43:32
Código de Controle do Documento: b56a7f99-cddc-46e6-9387-af3186878408

Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56673627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:43:32
Código de Controle do Documento: b56a7f99-cddc-46e6-9387-af3186878408